Tribunal: CARF
Processo: 11080.725257/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas exaustivamente na legislação não integram o salário de contribuição.
INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independentemente do tipo de atividade.

CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes empresas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Segundo a Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança do Salário Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a de 1988, e no regime da Lei no 9.424, de 1996.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS. AIOA - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. ALÍQUOTA DE 75%. LEGALIDADE.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725257/2015-36
ACÓRDÃO
2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABOR ARTE ITALIANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões
arroladas exaustivamente na legislação não integram o salário de
contribuição. INCRA. São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas,
independentemente do tipo de atividade.

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
2

CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS COMO
PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC
arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e
grandes empresas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Segundo a Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança do Salário
Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a de 1988, e no regime
da Lei no 9.424, de 1996.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR LIVROS E
DOCUMENTOS. AIOA - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com
as contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação
previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. ALÍQUOTA DE 75%.
LEGALIDADE.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de
forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa
nos moldes da legislação que a instituiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-74.030 (p. 669), que julgou improcedente as
impugnações apresentadas pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado nos DEBCADs abaixo especificados:
- DEBCAD no 51.062.629-7: Auto de Infração de Obrigação Principal, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa, e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT) (p. 03);
- DEBCAD no o 51.062.630-0: Auto de Infração de Obrigação Principal relativo às
contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA,
SESC, SENAC, e SEBRAE) (p. 45);
- DEBCAD no 51.062.631-9: Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado por
infração ao artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, com redação da MP no
449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, c/c o artigo 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, código de fundamento legal (CFL) 38 (p. 71).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 74), o fato gerador das obrigações
previdenciárias e as destinadas a outras entidades e fundos tem por origem remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais prestadores de
serviços, as quais não foram consideradas pelo contribuinte como passíveis de incidência de
contribuição previdenciária e de contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
Conforme destacado pela DRJ, o lançamento fiscal está consubstanciado nos
seguintes levantamentos:
Levantamento CC – CARTÃO DE CRÉDITO
- O Contribuinte foi devidamente intimado a apresentar os documentos que deram
origem aos pagamentos contabilizados na conta “1217 – Viagens e Estadias”, cujo
histórico do lançamento mencionava pagamento de cartão de crédito;
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
4
- Em atendimento, somente apresentou cópias dos cheques utilizados para pagar as
faturas. Exceção feita ao pagamento do cartão American Express, para o qual foi
apresentada a fatura de pagamento, sem demonstrativo de despesas, com
indicação do portador do cartão;
- Considerando que a legislação determina que despesas de viagem, realizadas por
empregados e dirigentes, devem ser comprovadas por relatório, e que os
documentos solicitados foram apresentados de forma deficiente, as despesas
efetuadas a título de viagens e estadias, com o cartão de crédito da empresa, foram
caracterizadas como pagamento de pro labore, com base no artigo 33, parágrafo 3o,
da Lei no 8212/91;
Levantamento DR – DIVERGÊNCIAS RAIS
- Da comparação da RAIS e das GFIP ́s, foram observadas grandes divergências no
ano de 2011, e o Contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos;
- Entretanto, apesar de ter atendida sua solicitação de dilação de prazo, apenas
apresentou GFIP ́s em meio papel, sendo que o questionamento referiu-se à RAIS,
onde constavam trabalhadores não declarados em GFIP;
- Deste modo, foram lançadas as contribuições patronais e de Outras Entidades e
Fundos, incidentes sobre valores pagos a segurados empregados declarados na
RAIS, e não declarados em GFIP;
Levantamento DT – DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO
- Da análise das Folhas de Pagamento e GFIP ́s, verificou-se que o “décimo-terceiro
indenizado” não foi incluído no salário de contribuição, ao contrário do que
determina o parágrafo 6o, do artigo 214, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3048/99;
Levantamento EX – EXTRAS
- Analisando os lançamentos contábeis, foram verificados pagamentos a título de
comissões, identificados como “EXTRAS”;
- Estes valores são originários de cobranças junto aos clientes destinadas à
"caixinha" dos funcionários. Conforme relatado de forma detalhada em processo
trabalhista movido contra a empresa, com depoimentos transcritos no Relatório
Fiscal, a comissão é repassada para os empregados que não tivessem registros de
faltas e atrasos no mês, e calculada conforme o número de horas trabalhadas;
- Os valores foram obtidos nas contas "1139-Indenizações e Reclamatórias
Trabalhistas", "1141- Outros Custos Controláveis", "1233- Outras Despesas
Administrativas", e estão demonstrados nas Planilhas 5 e 6;
Levantamento PD – PAGAMENTOS DIVERSOS
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
5
- Foram apuradas na Contabilidade, nas contas "1141- Outros Custos Controláveis"
e "1217 - Viagens e Estadias", valores não identificados e despesas não
comprovadas, pagos a segurados empregados, para os quais o Contribuinte
somente apresentou recibos de pagamento e cópias de cheques, indicando serem
pagamentos adicionais a segurados empregados;
- Não foi apresentada prestação de contas das despesas de viagem, para os valores
lançados na conta "1217 - Viagens e Estadias";
Levantamento PR – PRESTADORES DE SERVIÇOS
- Foram lançadas as contribuições patronais, incidentes sobre valores pagos a
contribuintes individuais prestadores de serviços, apurados na contabilidade, e
demonstrados na Planilha 8;
Levantamento PS – PRESTADORES DE SERVIÇOS – SEM DOC
- Foram lançadas as contribuições patronais incidentes sobre valores pagos a
contribuintes individuais prestadores de serviços, apurados na contabilidade, e
demonstrados na Planilha 9;
- Foram incluídos no levantamento valores que, por falta de atendimento do Sujeito
Passivo à intimação para apresentar o documento que originou a despesa, e dada a
natureza da despesa e respectivo lançamento contábil, foram atribuídos a
contribuintes individuais prestadores de serviços, em conformidade com o artigo
33, parágrafo 3o, da Lei no 8212/91;
Levantamento RI – CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
- Foram lançadas as contribuições patronais e de Terceiros, incidentes sobre os
valores pagos à segurada Cristiane Ribeiro de Oliveira, caracterizada como segurada
empregada pela Fiscalização, conforme exposto nos itens 10.8 e 10.10 do Relatório
Fiscal;
Levantamento RO – CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
- Foram lançadas as contribuições patronais e de Terceiros, incidentes sobre os
valores pagos à segurada Cristiane Rodrigues de Oliveira, caracterizada como
segurada empregada pela Fiscalização, conforme exposto nos itens 10.9 e 10.10 do
Relatório Fiscal;
Levantamento SG – SEGURANÇA
- Foram lançadas as contribuições patronais incidentes sobre valores pagos a
contribuintes individuais prestadores de serviços, na área de segurança, apurados
através da contabilidade;
Levantamento TR – TROCO
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
6
- Foram lançadas as contribuições patronais e de Terceiros, incidentes sobre valores
pagos valores contabilizados em contas de despesa com a descrição "TROCO";
, atribuídos como pagamentos a beneficiários não identificados;
- Quando intimado a esclarecer tais lançamentos, o Contribuinte informou tratar-se
de "troco disponibilizado para suas lojas";
- Tendo em vista que o lançamento contábil não representa a operação informada,
qual seja, disponibilização de troco, pois está contabilizada como uma despesa, tais
valores foram considerados como pagamentos efetuados a beneficiários não
identificados;
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou 03 (três) impugnações
distintas – uma para cada DEBCAD – defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
* Levantamento CC – Cartão de Crédito: informa que é uma empresa que explora o
ramo de franquias, e que a matriz do franqueador está localizada em São Paulo. Deste modo, seus
administradores e colaboradores necessitam viajar para o Estado de São Paulo com frequência,
para tratar de assuntos relativos ao contrato de franquia, ou participar de programas de
treinamento.
Para bancar estas despesas, contratou cartões de crédito em seu nome, para
pagamento de despesas, principalmente despesas com viagens de negócios. Assim, as rubricas
constantes da Planilha 2 não se caracterizam como remuneração de seus colaboradores, e não
podem ser consideradas base de cálculo de contribuições previdenciárias.
* Levantamento DR – Divergências RAIS: aduz que realizou, por amostragem,
checagem na RAIS e GFIP ́s do período, não encontrando divergências. Ainda que seja mantida a
divergência entre os documentos, aduz que as informações corretas são as das GFIP ́s.
* Levantamento DT – Décimo-Terceiro Salário: defende que que a verba “décimo-
terceiro salário indenizado” é paga pelo empregador quando da rescisão, por não ter usufruído do
seu direito à gratificação natalina, restando nítida a natureza indenizatória de tal verba.
* Levantamento EX – Extras: questiona o fato de a Fiscalização ter utilizado
depoimentos prestados em uma única reclamatória trabalhista para concluir que os valores em
questão correspondem a valores de gorjetas, rateados entre todos os funcionários. Conclui, assim,
que a exigência de contribuições sobre estas verbas carece de fundamentação probatória, uma
vez que é grande o universo de funcionários, colaboradores, e situações, nos estabelecimentos da
Autuada.
* Levantamento PD – Pagamentos Diversos: afirma que se trata de reembolso de
despesas diversas suportadas pelos seus colaboradores, inclusive com viagens. Deste modo, esses
montantes não podem sofrer incidência de contribuições previdenciárias ou devidas a Terceiros.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
7
* Levantamento PR – Prestadores de Serviços: alega que não houve comprovação
de que os valores em debate são relativos a serviços prestados por profissionais caracterizados
como contribuintes individuais.
* Levantamento PS – Prestadores de Serviços – sem DOC: insurge-se contra o
argumento da Fiscalização, no sentido de que a não apresentação de documentos
comprobatórios, pela Autuada, ensejaram os lançamentos, uma vez que as rubricas relacionadas
na Planilha 9 denotam que se trata de prestação de serviços contratados com pessoas jurídicas.
* Levantamento RI e Levantamento RO: Insurge-se contra a caracterização, como
seguradas empregadas, das profissionais Cristiane Ribeiro de Oliveira e Cristiane Rodrigues de
Oliveira, que na verdade, são sócias das pessoas jurídicas Serafim & Oliveira Ltda. – ME, e Cristiane
R. de Oliveira Processamento de Dados – ME, apoiando-se em renomados juristas.
Afirma ser improcedente o argumento fiscal de que o artigo 129, da Lei no
11196/2005, não se aplica ao caso concreto.
Conclui que não se pode desconsiderar as pessoas jurídicas Serafim & Oliveira Ltda.
– ME, e Cristiane R. de Oliveira Processamento de Dados – ME , requalificando-as como pessoas
físicas contribuintes individuais.
* Levantamento SG – Segurança: sustenta que não restou comprovado que os
pagamentos constantes da Planilha 12 foram feitos a pessoas físicas prestadoras de serviços de
segurança, podendo ter sido feito a pessoas jurídicas.
* Levantamento TR – Troco: informa que a rubrica em questão se refere à
disponibilização de troco às suas lojas. Esclarece, assim, que ao longo do ano, por diversas vezes,
fornece aos seus estabelecimentos numerário em moedas de pequeno valor, para que tenham
como fornecer troco aos seus clientes. O acerto desses valores, porém, é feito somente no final do
ano.
* aduz que a multa de 75% aplicada é confiscatória e que ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade;
* defende a ilegalidade e inconstitucionalidade das contribuições devidas a
terceiros: salário-educação, INCRA, SENAC, SESC, e SEBRAE;
* em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, defende que não
é aplicável punição por “deixar de exibir os livros relacionados com as contribuições previstas no
Regulamento”, uma vez que a Fiscalização teve acesso à integra da escrita fiscal, onde encontrou
as supostas divergências que ampararam os Autos de Infração no ́s 51.062.629-7 e 51.062.630-0.
A DRJ julgou improcedente as impugnações apresentadas, nos termos do susodito
Acórdão no 16-74.030 (p. 669), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
8
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados a seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente na legislação não integram o salário de contribuição.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. DOCUMENTOS. RAIS.
Sujeita-se ao lançamento de ofício os fatos geradores não declarados em GFIP e
identificados pela Fiscalização, através de documentos entregues pela empresa,
como a RAIS, quando não comprovado pelo sujeito passivo a origem da diferença
apurada.
A RAIS, dentre outros documentos do Contribuinte, constitui fonte de informação
suficiente e necessárias para apuração do lançamento.
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. APURAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
A contabilidade do Contribuinte, por si só, consubstancia-se na prova material
necessária da ocorrência dos eventos ali registrados, constituindo fonte de
informações de que se utiliza a fiscalização, nos termos do artigo 33, caput, e
parágrafo 1o, da Lei no 8212/91.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
9
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, por parte da empresa, pode a Fiscalização, inscrever de
ofício a importância devida, resultando no lançamento por arbitramento, que
encontra amparo no § 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
SEGURADO EMPREGADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
São segurados obrigatórios da Previdência Social, como empregados, aqueles que
prestam serviço de natureza urbana à empresa em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração. Compete à fiscalização da RFB lançar as
contribuições sociais que não tenham sido devidamente recolhidas em época
própria.
No âmbito das relações de trabalho, havendo divergência entre a forma como os
serviços são contratados (contratos e documentos) e a realidade (a forma como
os serviços são realmente prestados), o que ocorre na realidade deve prevalecer
em relação àquilo que as partes tenham formalmente pactuado.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO.
A incidência e o valor das multas correspondentes ao descumprimento de
obrigações principais e acessórias no campo previdenciário encontram-se
normatizadas na Lei no 8.212/91, que contempla todos os aspectos da hipótese de
incidência tributária, competindo à autoridade fiscal, em respeito ao princípio da
legalidade, obedecer ao ordenamento das normas legais de regência.
A multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A
da Lei no 8.212/91, aplica-se ao lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias a partir da competência 12/2008.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE. LEGALIDADE.
São devidas por todas as empresas, independente do tipo de atividade, as
contribuições sociais destinadas ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, criado pelo Decreto-Lei no1.110/70 com amparo na Lei no
2.613/55 e no Decreto-Lei no 1.146/70, cuja legislação foi recepcionada pelo
art.149 da CF/88.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
10
A contribuição ao Salário Educação é constitucional, sendo devida pelas empresas
vinculadas à Seguridade Social, ressalvadas as exceções legais.
É devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE - Serviço Brasileiro
de Apoio a Micro e Pequena Empresa, arrecadada como adicional às contribuições
do SESC e SENAC.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO.
A Fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, deve lavrar o correspondente Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória, nos termos do artigo 293, caput do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, bem como do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), sob
pena de responsabilidade funcional.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS. AIOA
- CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 733), reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas
em sede de impugnação, expostas linhas acima.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir (i) as contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa, e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) (DEBCAD no 51.062.629-7, p.
03), (ii) as contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros (SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SESC, SENAC, e SEBRAE) (DEBCAD no o 51.062.630-0, p. 45) e (iii) multa por
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
11
descumprimento de obrigação acessória por deixar a empresa de exibir a totalidade dos
documentos solicitados durante a ação fiscal (DEBCAD no 51.062.631-9, p. 71).
O lançamento fiscal decorreu do cotejo das informações constantes nas folhas de
pagamento, na contabilidade e nas GFIPs.
As bases de cálculo e as contribuições foram lançadas nos levantamentos abaixo
listados e sumariamente detalhados no relatório supra:

Em sua peça recursal, a Contribuinte reitera, em síntese, as razões de defesa
deduzidas em sede de impugnação e igualmente expostas no relatório supra.
Neste espeque, considerando que as razões de defesa deduzidas no apelo recursal
apresentado pela Contribuinte não diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação,
estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com
o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Autos de Infração (AI ́s) Revestidos das Formalidades Legais
AIOP no 51.062.629-7 e AIOP no 51.062.630-0
6.1. No tocante aos Autos de Obrigação Principal AIOP no 51.062.629-7 e AIOP no
51.062.630-0, os atos administrativos neles consubstanciados possuem motivo
legal, tendo sido praticados em conformidade ao legalmente estipulado. A
fundamentação legal dos lançamentos de crédito é apresentada no Relatório
Fiscal, de fls. 74 a 86, e nos anexos “FLD - Fundamentos Legais do Débito, às fls.
43/44 e 69/70, onde consta toda a legislação que embasa os lançamentos, por
rubrica e por competência.
6.2. Possuem também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato.
O Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas, e dos períodos a que se referem.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
12
6.3. Complementam o Relatório Fiscal os anexos DD – Discriminativos do Débito,
fls. 04/42 e 46/68, e as Planilhas 1 a 14, de fls. 417/473.
6.4. Portanto, as autuações atendem às determinações contidas no artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, bem como no artigo 37 da Lei no 8212/91:
(...)
AIOA no 51.062.631-9
6.5. Também o AI DEBCAD no 51.062.631-9, lavrado por descumprimento de
obrigação acessória, encontra-se revestido das formalidades legais: a capa do AI,
fl. 71, e o Relatório Fiscal informam com objetividade e clareza a origem da
autuação, o dispositivo legal infringido pelo Contribuinte, a fundamentação legal e
o cálculo da multa aplicada.
6.6. No caso, a lavratura do AI deu-se nos termos do artigo 142 do CTN (já
transcrito) e do artigo 293, caput do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999:
(...)
Da Impossibilidade de Conhecimento de Alegação de Inconstitucionalidade pela
Administração Pública
6.7. Quanto às inconstitucionalidades suscitadas (inconstitucionalidade de
dispositivos legais; violação a princípios constitucionais), é mister ressaltar que
tais alegações escapam à competência da autoridade administrativa julgadora,
pois versam sobre a constitucionalidade de dispositivos legais.
6.8. Ao contrário do que afirma a Defendente, a autoridade tributária, tanto a
lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida aos estritos termos da
legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para examinar
questões outras, como as suscitadas nas impugnações em tela, uma vez que às
autoridades tributárias cabe apenas cumprir e aplicar a lei.
6.9. Os mecanismos de controle de constitucionalidade regulados pela própria
Constituição Federal passam necessariamente pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na
esfera administrativa, pois a presente autoridade julgadora não pode, sob pena
de responsabilidade funcional, deixar de aplicar a norma vigente, em observância
ao artigo 142, parágrafo único, do CTN. Em outras palavras, tomando
conhecimento do fato gerador da obrigação tributária principal, ou do
descumprimento de uma obrigação tributária acessória, a autoridade
administrativa tem o dever indeclinável de proceder ao lançamento tributário.
6.10. Permitir que órgãos colegiados administrativos reconhecessem a
inconstitucionalidade de normas jurídicas seria infringir o disposto na própria
Constituição Federal, padecendo, portanto, a decisão que assim o fizesse, ela
própria, de vício de inconstitucionalidade, já que invadiu competência exclusiva
de outro Poder.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
13
6.11. O mesmo entendimento é manifestado pela doutrina. Como bem ensina
Luiz Henrique Barros de Arruda, in Processo Administrativo Fiscal – Manual, 2a
edição, Editora Resenha Tributária, páginas 85 e 86, no que se refere às alegações
de inconstitucionalidade ou ilegalidade levantadas pelo Interessado, tem-se que à
Autoridade Fiscal cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor,
independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes, acerca de
possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
6.12. E consoante o que expõe Hugo de Brito Machado em estudo denominado
“Algumas Questões do Processo Administrativo Tributário, destinado ao 24°
Simpósio Nacional de Direito Tributário, coordenado pelo Professor Ives Gandra
da Silva Martins:
Nossa Constituição não alberga norma que atribua às autoridades da
Administração competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de leis.
Assim, já é possível afirmar-se que no desempenho de atividades
substancialmente administrativas o exame da inconstitucionalidade é
inadmissível.
(...)
A conclusão mais consentânea com o sistema jurídico brasileiro vigente,
portanto, há de ser no sentido de que a autoridade administrativa não pode
deixar de aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional, ou mais
exatamente, a de que a autoridade administrativa não tem competência para
decidir se uma lei é, ou não é inconstitucional.
6.13. O mesmo autor, na publicação “Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário”, 13o volume, páginas 212/213. Editora Dialética, 2009, apresenta as
seguintes conclusões sobre o tema:
(...)
5. Conclusões
Com fundamento no que foi exposto neste pequeno estudo, podemos afirmar
as seguintes conclusões:
1o) Os órgãos de julgamento administrativo não podem apreciar a argüição de
inconstitucionalidade de leis tributárias porque a Administração está
submetida ao princípio da legalidade, não podendo exercer o controle de
constitucionalidade, que em nosso ordenamento jurídico é próprio do Poder
Judiciário.
2o) Admitir-se que os órgãos de julgamento administrativo declarem a
inconstitucionalidade das leis implica introduzir no sistema jurídico a
possibilidade de declaração, por tais órgãos da inconstitucionalidade de lei que
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
14
vem a ser depois, em outros casos, considerada constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, com a introdução de inadmissível incongruência.
3o) As formas de controle de constitucionalidade que a Administração pode
exercer consistem apenas no veto a projetos de lei que lhe parecem contrários
à Constituição, e na propositura de ação de inconstitucionalidade.
4o) Com a Lei no 11.941/2009 restou consagrada a tese segundo a qual os
órgãos de julgamento administrativo não podem, em regra deixar de aplicar ou
observar as leis sob o fundamento de inconstitucionalidade, mas podem fazê-
lo, excepcionalmente, nos casos expressamente por ela indicados.
(...)
6.14. Cabe observar, aqui, artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011,
segundo o qual não pode ser declarada a inconstitucionalidade de norma pela
Administração.
Decreto no 7.574/2011
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009, art. 25).
(...)
6.15. No mesmo sentido dispõe a Súmula no 2 aprovada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir transcritos:
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.
(...)
Do Mérito
6.17. Ultrapassadas as razões preliminares, melhor sorte não resta à Impugnante
quanto às alegações de mérito.
DAS ALEGAÇÕES COMUNS AOS AIOP no 51.062.629-7 e AIOP no 51.062.630-0
Das Bases de Cálculo Apuradas
6.18. A Impugnante contesta o lançamento alegando, basicamente, que foram
lançadas, indevidamente, contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas
de natureza não salarial ou indenizatória.
6.19. De início, portanto, faz-se necessária a apreciação do conceito do salário de
contribuição para efeitos de incidência de contribuições previdenciárias:
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
15
6.19.1. Sobre a “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária que
define o que integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. As
definições estabelecidas na legislação trabalhista e civil são subsidiárias às normas
previdenciárias. Salário de contribuição é como definido na legislação
previdenciária.
6.19.2. Cumpre anotar que o conceito de remuneração é bastante abrangente,
conforme se depreende do art. 195 da Constituição Federal de 1988:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(destaquei)
6.19.3. Nesta linha, a Constituição Federal, em seu artigo 201, parágrafo 11o
(redação da Emenda Constitucional no 20/98), determina expressamente que:
Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei. (grifei)
6.19.4. Observa-se que a base sobre a qual incide a contribuição previdenciária é
a remuneração ou todo e qualquer pagamento ou crédito, ou ainda incremento
patrimonial do segurado em decorrência da prestação de serviço, de forma direta
ou indireta, em dinheiro ou sob a forma de utilidades ou benefícios que ampliem
o patrimônio do segurado.
6.20. Nota-se que o alcance do salário de contribuição não deve ser
exclusivamente interpretado de acordo com os artigos 457 e 458 da CLT, e sim no
contexto em que se insere. Em outras palavras, o salário de contribuição é uma
expressão genuína do Direito Previdenciário, cujo conceito está expresso no artigo
28 da Lei no 8.212/91, não havendo que se confundir com o Direito do Trabalho. A
Lei de Custeio da Seguridade Social (8.212/91) é uma lei ordinária, de mesmo
nível hierárquico da CLT, entretanto, é lei específica, que trata do custeio da
Seguridade Social, e traz em seu texto suas próprias definições acerca dos
institutos do direito previdenciário.
6.21. É óbvio que o Direito Previdenciário aproveita-se de algumas noções do
Direito do Trabalho. No entanto, trata-se de mera relação entre os dois ramos
autônomos do direito, que não pode ser confundida com dependência de um em
relação ao outro. Logo, é perfeitamente legítimo que uma verba seja excluída do
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
16
conceito de salário, para fins trabalhistas, mas que integre o salário de
contribuição, para efeitos previdenciários.
6.22. Ressalte-se, ainda, que a própria CLT dispõe em seu artigo 12:
“Art. 12. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei
especial.”
6.23. Em consonância com o dispositivo constitucional, os incisos I e III, do artigo
28, da Lei no 8.212/91, abaixo transcritos, apresentam o conceito legal de salário
de contribuição, sendo que o parágrafo 9o deste mesmo artigo elenca,
taxativamente, as verbas não integrantes do salário de contribuição, ou seja,
aquelas não sujeitas à incidência de contribuições:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa;” (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
6.24. Também os incisos I e III, do artigo 22, da Lei no 8.212/91, prescrevem a
incidência de contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre as
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços,
dispondo em seu parágrafo 2o: “Não integram a remuneração as parcelas de que
trata o § 9o do art. 28”. (g.n.).
6.25. Para as contribuições devidas a Terceiros, a Lei 11.457/2007 determina:
(...)
“Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria
da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
17
(...)
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos,
na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
§ 1o A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5%
(três inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo
percentual diverso estabelecido em lei específica.
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições
cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou
instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos
mesmos prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o
desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
§ 4o A remuneração de que trata o § 1o deste artigo será creditada ao Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização
- FUNDAF, instituído pelo Decreto-Lei no 1.437, de 17 de dezembro de 1975.
§ 5o Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela
Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, não são devidas pela entidade beneficente de assistência social as
contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos.
§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as
destinadas ao Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do
Comando da Marinha - DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA e a do salário-educação.”
6.26. Assim sendo, dos dispositivos legais supramencionados, depreende-se que
quaisquer rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais pela prestação de serviços, que
não estejam entre as exclusões legais previstas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei
no 8.212/91 (citado também pela Impugnante), integram o salário de contribuição
para fins de custeio da Seguridade Social.
6.27. Neste sentido e em reforço, oportuna a Solução de Consulta Cosit no
126/2014:
“Em outras palavras, por se tratar de exceção à regra, a interpretação do § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, antes transcrito, deve ser feita de maneira
restritiva, nunca extensiva, de sorte que, para que determinada vantagem
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
18
decorrente da relação laboral não integre o salário de contribuição, faz-se
necessária a existência de expressa previsão legal.”
6.28. Feitas estas considerações a respeito do conceito de salário de contribuição
e de remuneração, para efeitos de incidência de contribuições previdenciárias,
passaremos à análise das contribuições lançadas nos AI ́s no ́s 51.062.629-7 e
51.062.630-0:
Levantamento CC – CARTÃO DE CRÉDITO
6.28.1. Em relação às despesas de viagens e estadias feitas com cartão de crédito
da empresa, cujos valores foram obtidos nos lançamentos contábeis da
Impugnante, na conta “1217 – Viagens e Estadias”, o Contribuinte foi
devidamente intimado, através do TIF no 7, a apresentar os documentos
comprobatórios que deram origem a estes lançamentos.
6.28.2. Entretanto, consoante a narrativa dos fatos efetuada no Relatório Fiscal,
somente foram apresentadas cópias dos cheques usados para pagar as faturas,
que não trazem nenhum detalhamento das despesas, nem trazem informações
sobre o tipo de operação efetuada, com exceção do cartão de crédito American
Express, para o qual foi apresentada a fatura de pagamento, sem demonstrativo
de despesas, indicando como portador “Henry Chmelnitsky”, que é sócio
administrador da empresa.
6.28.3. Cumpre destacar que somente não integram o salário de contribuição as
despesas para viagens que não excedam a 50% da remuneração mensal, devendo
haver a devida comprovação de tais despesas:
(...)
6.28.4. Deste modo, tais pagamentos a título de viagens e estadias, feitos com
cartão de crédito, foram considerados, pela Fiscalização como pró-labore, passível
de incidência das contribuições previdenciárias, dada a inércia da empresa em
comprovar a origem de tais pagamentos.
6.28.5. Por outro lado, uma vez que o Contribuinte apresentou de forma
deficiente a documentação solicitada, embora formalmente intimado, a
autoridade fiscal efetuou o lançamento apurando os créditos devidos nos termos
do disposto no art.33, parágrafo 3o da Lei no 8.212/91, conforme Planilha 2.
6.28.6. A norma contida no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN),
aprovado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1.966, segundo a qual a
autoridade administrativa deve, no lançamento, verificar a ocorrência do fato
gerador, obviamente pressupõe que o Contribuinte tenha, antes, cumprido com o
seu dever de colaboração nos termos dos artigos 194 e 195 do mesmo CTN:
Art.194 - A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em
matéria de fiscalização da sua aplicação.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
19
Parágrafo Único - A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
Art.195 - Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
Parágrafo Único - Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
6.28.7. Nas palavras de JAMES MARINS (in DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO
BRASILEIRO, 2 ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 180):
Todos têm o dever de colaborar com a Administração em sua tarefa de
formalização tributária. Têm, contribuintes e terceiros, não apenas a obrigação
de fornecer os documentos solicitados pela autoridade tributária, mas também
o dever de suportar as atividades averiguatórias, referentes ao patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes e que possam ser
identificados através do exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos
fiscais ou comerciais etc.
6.28.8. LEANDRO PAULSEN (in DIREITO TRIBUTÁRIO, Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 6 ed, porto Alegre:Livraria do
Advogado, 2004, p. 1237), com suporte na doutrina e na jurisprudência, é ainda
mais incisivo:
Jamais pode o contribuinte se furtar à fiscalização. Poderá, sim, opor-se aos
efeitos de eventual lançamento que entenda ilegal. Ocorre, com freqüência,
uma confusão entre a atividade de fiscalização tributária e os seus efeitos.
Contra aquela, o contribuinte não pode se opor, tendo inclusive o dever legal
de facilitá-la; contra esses, tem abertas inúmeras vias, nas esferas
administrativa e judicial, para deduzir seu eventual inconformismo.
6.28.9. Assim, sem que o Contribuinte observe seu dever de informação, resta ao
Fisco, para conciliar a disposição do artigo 142 do CTN ao interesse público
indisponível de constituir o crédito tributário face à constatação da ocorrência do
fato gerador, recorrer, se necessário, ao contingenciamento da norma do referido
dispositivo legal, pela inversão do ônus da prova.
6.28.10. Assim é que a legislação previdenciária estabelece:
Lei no 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
20
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
6.28.11. Cabe enfatizar que a Autuada poderia ter exercido o seu direito de
comprovar a natureza não remuneratória de tais pagamentos que ensejaram o
Levantamento CC – Cartão de Crédito, AI no 51.062.629-7, por ocasião da
impugnação ao lançamento, mediante a juntada de documentos comprobatórios.
Entretanto, nada trouxe aos autos, limitando-se a fazer argumentações genéricas,
que, obviamente, não têm o condão de afastar o lançamento, já que não estão
acompanhadas da devida comprovação e o ônus da prova, neste caso, cabe ao
Contribuinte.
6.28.12. E por não ter apresentado todos os documentos relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8212/91, relacionados na Planilha 14, a empresa
foi autuada por descumprimento de obrigação acessória através do AI no
51.062.631-9.
Levantamento DR – DIVERGÊNCIAS RAIS
6.28.13. Pelo cotejo entre os dados declarados na Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS ano base 2011, e os informados nas GFIP ́s, foram constatadas
grandes divergências, sendo que na RAIS constaram segurados empregados que
não informados em GFIP.
6.28.14. Quando intimado a esclarecer tais divergências (TIF no 6), o Contribuinte
solicitou dilação de prazo, no que foi atendido. Entretanto, ao final, somente
apresentou GFIP ́s em meio papel, conforme cópia em anexo, por amostragem
(fls. 187/265).
6.28.15. Diante do ocorrido, sem que fossem justificadas as divergências
apuradas, a Fiscalização constituiu o citado levantamento DR nos AI ́s 51.062.629-
7 e 51.062.630-0.
6.28.16. A Planilha 3 – “Trabalhadores Informados na RAIS e não declarados na
GFIP” apresenta detalhadamente as divergências apuradas, informando os
trabalhadores, por competência e estabelecimento, bem como os valores
apurados.
6.28.17. A Autuada não comprovou haver qualquer erro material a respeito,
limitando-se a afirmar que as informações corretas são as da GFIP. Quanto às
alegadas cópias de RAIS e GFIP, não foram juntadas.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
21
6.28.18. No entanto, cumpre destacar que a Relação Anual de Informações Sociais
– RAIS foi instituída pelo Decreto no 76.900/75, e contém informações prestadas
pela própria empresa, com a finalidade de suprir as necessidades de controle,
estatística e informações das entidades governamentais da área social,
especialmente no tocante ao estabelecimento de um sistema de controle central
da arrecadação e da concessão de benefícios por parte do Instituto Nacional de
Seguro Social – INSS. Portanto, a RAIS é perfeitamente adequada para fins de
lançamento das contribuições devidas à Seguridade Social, e de Terceiros.
Levantamento DT – DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO
6.28.19. Em relação a tal rubrica, igualmente, não merecem acolhida os
argumentos apresentados pelo Contribuinte. Vejamos.
6.28.20. Da análise das Folhas de Pagamento e GFIP ́s, verificou-se que o “décimo-
terceiro indenizado”, pago pelo empregador nas rescisões, como afirma o próprio
Contribuinte em suas impugnações, não foi considerado como base de cálculo das
contribuições previdenciárias e de Terceiros, em desacordo com a legislação
previdenciária:
(...)
6.28.21. Como já exposto, quando o legislador entendeu que determinada verba
devesse, por várias razões (interesse social, razões políticas etc.), ser excluída da
base de cálculo das contribuições previdenciárias, ele expressamente, por meio
da lei.
6.28.22. Portanto, ao considerar como salário de contribuição o décimo terceiro
pago nas rescisões, como explicitado no item 10.3 do Relatório Fiscal e na Planilha
4 anexa, a Fiscalização obedeceu a legislação previdenciária em vigor.
6.28.23. Quanto às alíneas “d”, “e”, e “g”, do parágrafo 9o, do artigo 28, da Lei no
8212/91, não guardam nenhuma relação com a rubrica em análise.
(...)
Levantamento EX – EXTRAS
6.28.24. A narrativa dos fatos contida no Relatório Fiscal informa que, da análise
da contabilidade, foram verificados pagamentos identificados como “EXTRAS”,
nas contas "1139-Indenizações e Reclamatórias Trabalhistas", "1141- Outros
Custos Controláveis", "1233- Outras Despesas Administrativas".
6.28.25. Conforme descrito no tópico 10.4 do Relatório Fiscal, apurou-se, através
de processo trabalhista, que esses valores foram pagos a título de “comissão”
(gorjeta), para os empregados que não tivessem registros de faltas e atrasos no
mês, e calculada conforme o número de horas trabalhadas:
6.28.26. A seguir, trecho da sentença proferida no processo no 0001587-
38.2011.5.04.0001:
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
22
“(...) a reclamante, nitidamente, pela sua narrativa, diz que percebia a parcela
“gorjetas”, a qual se diferencia sobremaneira das “comissões” aventadas na
inicial.
Quanto às gorjetas, reza o caput do art. 457 da CLT, in verbis:
“Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber”.
O §3o da CLT, por sua vez, dispõe que “Considera-se gorjeta não só a
importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como
também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas
contas, a qualquer título, e destinada a distribuição aos empregados”.
Esta é, precisamente, a hipótese dos autos, uma vez que o preposto da
reclamada, em seu depoimento, confessou que a reclamante, além de perceber
a parcela “estimativa de gorjetas”, na forma estipulada nas normas coletivas
(tal como confirmado em defesa), percebia valores oriundos da “caixinha”, que
concernem, justamente, nas gorjetas pagas pelos clientes, cujos valores são
rateados entre os empregados. Friso que o preposto da empresa afirma,
ademais, que os valores em tela giram em torno de R$ 80,00 por semana para
cada empregado.
Destaco que a ré não se desobriga do pagamento da gorjeta sob o argumento
de que não possui ingerência sobre os valores arrecadados, tampouco diante
do fato de o pagamento de gorjetas “ser espontâneo” (ou seja, o pagamento é
facultativo), porquanto a gorjeta é cobrada diretamente na nota pela empresa,
a qual possui, portanto, plenas condições de apurar o quantum arrecadado,
para fins de distribuição aos empregados e repercussão nas demais parcelas
que compõem os seus salários.
Demais disso, igualmente não se pode autorizar qualquer tipo de dedução da
parcela “estimativa de gorjetas” percebida pela autora, porquanto a
reclamante percebia duas verbas distintas, quais sejam, as gorjetas
espontâneas, pagas na forma da norma coletiva, e as compulsórias, cobradas
pela reclamada diretamente dos clientes e rateadas entre os empregados,
ambas compondo a remuneração da demandante.(..)”
6.28.27. E como já visto, o inciso I, do artigo 28, da Lei no 8212/91, inclui,
expressamente, as gorjetas no salário de contribuição.
6.28.28. A Autuada limita-se a alegar que uma única reclamatória trabalhista não
é capaz de comprovar a natureza destas verbas, pois existe diversidade de
funcionários e situações.
6.28.29. No entanto, não foi apresentado nenhum documento, pela Impugnante,
que comprove situação diversa da com constatada pela Fiscalização.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
23
6.28.30. Por outro lado, os recibos comprobatórios destes pagamentos, juntados
pela Fiscalização (DOC. 7), também não comprovam a existência de situação
diversa.
6.28.31. A Impugnante pode argüir diversas matérias pertinentes à sua defesa, a
participação processual do Contribuinte deve ser a mais abrangente possível,
porém, sua impugnação há de ser específica, deve indicar o que pretende refutar
e produzir provas, no prazo de defesa.
Levantamento PD – PAGAMENTOS DIVERSOS
6.28.32. Através dos lançamentos contábeis nas contas "1141- Outros Custos
Controláveis" e "1217 - Viagens e Estadias" foram apurados pagamentos feitos a
segurados empregados.
6.28.33. O Contribuinte foi intimado, através do TIF no 6, a apresentar os
documentos que deram origem a tais lançamentos, mas somente apresentou
recibos de pagamento e cópias de cheques, indicando serem pagamentos
adicionais a segurados empregados. Para os valores lançados na conta "1217 -
Viagens e Estadias" não foram apresentadas prestação de contas.
6.28.34. O Contribuinte alega que estes valores correspondem a reembolso de
despesas dos colaboradores da empresa, inclusive com viagens. Como já exposto,
em relação às despesas de viagens, somente não integram o salário de
contribuição aquelas que não excedam a 50% da remuneração mensal, devendo
haver a devida comprovação de tais despesas (alínea “h”, do parágrafo 9o, do
artigo 28, da Lei no 8212/91), o que não ocorreu no presente caso.
6.28.35. Quanto aos demais valores pagos a segurados empregados, não foram
apresentados documentos que comprovem que se trata de reembolso de
despesas de funcionários.
6.28.36. A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados, se
sujeita às consequências do sucumbimento, porque não basta alegar. Neste
sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua
obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 -185:
" As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado
defensório, pelo que prospera a exigibilidade fiscal.
(...)
A parte que não produz prova , convincentemente, dos fatos alegados se
sujeita às consequências do sucumbimento, porque não basta alegar."
Levantamento PR – PRESTADORES DE SERVIÇOS
6.28.37. Constituem as bases de cálculo das contribuições lançadas no
Levantamento PR – PRESTADORES DE SERVIÇOS valores pagos a prestadores de
serviços pessoas físicas – contribuintes individuais, tais como serviços de
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
24
manutenção, limpeza, honorários advocatícios, dentre outros, apurados na
contabilidade da empresa:
“Este
levantamento
destina-se
ao
lançamento
das
contribuições
previdenciárias devidas referentes à quota patronal incidentes sobre valores
pagos a contribuintes individuais prestadores de serviços.
Tais valores referem-se à prestação de serviços diversos tais como honorários
advocatícios, serviços de manutenção e limpeza dentre outros, conforme cópia
de documentos anexados - DOC 9. Tais pagamentos foram identificados na
contabilidade da empresa nas contas "1011 - Recolhimento De Lixo", "1081 -
Manut Reparos Maq/Edificios", "1141 - Outros Custos Controláveis", "1221 -
Serviços Prof Terceiros", "1225 - Manutenção e Reparos de Veículos", "1231 -
Manutenção e Reparos", "1235 - Fretes e Carretos", "1233 - Outras Despesas
Administrativas", "993 - Serviços Prestados", e encontram-se demonstrados na
Planilha 8 constante do CD em anexo.
Foram incluídos no presente levantamento, conforme se pode verificar no DOC
9, serviços para os quais não foi apresentado pelo sujeito passivo o recibo ou
nota fiscal de pagamento, apenas o cheque nominal ao prestador ou
comprovante de depósito bancário”
6.28.38. A Defendente limita-se a alegar que não foi devidamente comprovado
pela Fiscalização que os valores são efetivamente relativos a pagamentos de
prestadores de serviços pessoas físicas, e que embora constem, na maioria,
pagamentos a pessoas físicas, podem se referir a pagamentos a pessoas jurídicas.
6.28.39. Não merece prosperar, no entanto, tal alegação, visto que a
contabilidade do Contribuinte, por si só, consubstancia-se na prova material
necessária da ocorrência dos eventos ali registrados, constituindo fonte de
informações de que se utiliza a Fiscalização, nos termos do artigo 33, caput, e
parágrafo 1o, da Lei no 8212/91.
6.28.40. Mais uma vez a empresa não trouxe aos autos documentos hábeis a
comprovar suas alegações, de que os valores apurados na Planilha 8 “podem” se
referir a pagamentos a pessoas jurídicas.
6.28.41. E uma vez que o Levantamento PR – PRESTADORES DE SERVIÇOS foi feito
com perfeita identificação dos elementos que serviram de base para a apuração
dos fatos geradores, e observância da legislação, ao sujeito passivo incumbe
comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda.
6.28.42. A este respeito, assim dispõe o artigo 333, inciso II do Código de Processo
Civil (CPC), a seguir transcrito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
25
(...)
Levantamento PS – PRESTADORES DE SERVIÇOS – SEM DOC
6.28.43. Durante o procedimento fiscal, o Contribuinte foi intimado, através do
TIF no 7, a apresentar os documentos que deram origem a lançamentos contábeis
contidos nas contas "978 - Propaganda Local", "993 -Serviços Prestados", "1081 -
Manut Reparos Maq/Edificios", "1221 - Serviços Prof Terceiros", "1225 -
Manutenção e Reparos de Veículos", "1231 - Manutenção e Reparos", "1233 -
Outras Despesas Administrativas".
6.28.44. Tendo em vista o não atendimento da intimação pelo Sujeito Passivo, e
diante do histórico e natureza dos lançamentos contábeis, as bases de cálculo e as
contribuições devidas foram apuradas por arbitramento, constituindo prestação
de serviços por pessoas físicas, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 3o, da
Lei no 8212/91.
6.28.45. Cabe destacar que até o presente momento, a Impugnante não
apresentou os documentos que originaram os lançamentos contábeis que deram
causa ao Levantamento PS, demonstrados na Planilha 8.
6.28.46. A prova documental, amplamente utilizada no processo administrativo
tributário, e especialmente, no contencioso tributário, é elemento que representa
um fato, e o fixa de modo idôneo e permanente, constituindo-se em instrumento
probatório da maior importância.
6.28.47. Em busca da verdade material, como elemento essencial ao julgamento,
impõe-se a exigência da prova, como sendo a soma dos fatos produtores da
convicção do julgador. No entanto, o ônus da prova é atribuído ao Impugnante,
como se depreende da doutrina de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martinez López, in “Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Dialética,
2002, p. 207:
“A palavra ônus, do latim onus, significa carga, peso, encargo, obrigação.
Quando se indaga a quem cabe o ônus da prova, quer se saber a quem cabe a
obrigação de prover os elementos probatórios suficientes para formação do
convencimento do julgador. No processo administrativo fiscal federal, tem-se
como regra que aquele que alega algum fato é quem deve provar. Então, o
ônus da prova recai a quem dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter
ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá apresentar a prova de
sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da
ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos
pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes”
6.28.48. No caso em epígrafe, fica claro que o Contribuinte não cumpriu com seu
dever de informação para com o Fisco, pois não apresentou o total da
documentação e informações requisitadas e necessárias, para todas as
confrontações cabíveis.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
26
6.28.49. Deste modo, o arbitramento fez-se necessário, devido à falta de
apresentação, ou à apresentação deficiente dos documentos solicitados.
6.28.50. Portanto, com base na legislação retro mencionada, e tendo em vista que
o ato administrativo de lançamento goza da presunção de legitimidade, e que a
empresa não trouxe aos autos os documentos que deram origam aos
lançamentos relativos às contas "978 - Propaganda Local", "993 -Serviços
Prestados", "1081 - Manut Reparos Maq/Edificios", "1221 - Serviços Prof
Terceiros", "1225 - Manutenção e Reparos de Veículos", "1231 - Manutenção e
Reparos", "1233 - Outras Despesas Administrativas", devem ser mantidas as
contribuições previdenciárias lançadas no PS – PRESTADORES DE SERVIÇOS – SEM
DOC.
6.28.51. E como já exposto, pelo não atendimento ao TIF no 7, a empresa foi
autuada por descumprimento de obrigação acessória através do AI no 51.062.631-
9, código de fundamentação legal 38.
Levantamentos RI – CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA e RO – CRISTIANE
RODRIGUES DE OLIVEIRA
6.28.52. A Impugnante afirma que a caracterização dos sócios de pessoas jurídicas
como empregados da Autuada não procede, e desrespeita o artigo 129, da Lei no
11196/2005.
6.28.53. Por sua vez, compete à Fiscalização proceder ao correto enquadramento
do segurado da Previdência Social e lançar as contribuições sociais exigidas,
previstas em legislação própria. No caso, a Auditora Fiscal deixou claro seu
entendimento e os elementos de convicção, nos itens 10.8 a 10.10 do Relatório
Fiscal.
6.28.54. A pendência situa-se exatamente neste campo: se as profissionais
Cristiane Ribeiro de Oliveira, sócia administradora da prestadora de serviços
SERAFIM & OLIVEIRA LTDA – ME, e Cristiane Rodrigues de Oliveira, sócia da firma
individual CRISTIANE R. DE OLIVEIRA PROCESSAMENTO DE DADOS – ME, exerciam
suas funções na qualidade de segurados empregados ou prestadores de serviço
pessoas jurídicas.
6.28.55. A possibilidade de caracterizar como empregado os prestadores de
serviços supostamente contratados sob outras formas, por exemplo, como
pessoas jurídicas, decorre da aplicação do princípio da primazia da realidade, que
significa que os fatos devem prevalecer em relação à aparência que, formal ou
documentalmente, possam oferecer, independente ou até mesmo contra a
vontade das partes (empresas e segurados).
6.28.56. Desta maneira, a Fiscalização, ao caracterizar sócias de pessoas jurídicas
como seguradas empregadas do Contribuinte, atuou em perfeita legalidade vez
que cabe ao agente fiscalizador simplesmente confrontar os fatos observados no
mundo fenomênico e a norma instituidora do tributo e, constatando que os fatos
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
27
são suficientes à incidência da contribuição previdenciária, deve lançar as
contribuições devidas.
6.28.57. Há que se deixar sempre patente que a qualificação do trabalhador como
segurado da Previdência Social, não se faz pelo querer e conveniência das partes
envolvidas, mas, sim, pela efetiva relação estabelecida pela forma do trabalho
desenvolvido. Assim é que a Previdência Social, através de seu corpo fiscal não
praticou nenhum ato privativo da competência jurisdicional da Justiça do
Trabalho ou de interferência nas relações comerciais e privadas das referidas
pessoas jurídicas. Isso porque a relação jurídica formalizada neste processo é de
ordem exclusivamente tributária (e não trabalhista ou civil), surgida com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, o acontecimento considerado necessário e
suficiente para a incidência do tributo, que tem por consequência o surgimento
da obrigação tributária de recolhimento das contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social e a terceiros. Ocorrido esse fato, de maneira concreta, a norma
incide e temos um fato imponível. Nesse momento, surge para a autoridade fiscal,
que se depara com o fato, a obrigação de constituir o respectivo crédito, através
do lançamento.
6.28.58. Este fato é incontroverso a partir do que determina o Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999,
no § 2o do art. 229, transcrito:
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do
art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento
como segurado empregado." (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
29/11/99)
6.28.59. Assim sendo, a Fiscalização agiu, por obrigação de ofício, para garantir o
cumprimento da norma vigente ou aplicação da norma abstrata ao caso concreto,
sem anular ou interferir em outras relações jurídicas contratuais particulares
firmadas pela Autuada. Nesse contexto, verificada a subsunção dos fatos às
citadas normas, é dever do Auditor Fiscal efetuar o lançamento das
correspondentes contribuições, em face da competência que lhe é atribuída pelo
artigo 142, do CTN.
6.28.60. Quanto à atividade de auditoria, inicialmente, temos a considerar que
não basta ater-se simplesmente ao texto legal, é necessária a busca pela realidade
fática em perseguição a verdade material. A reunião desses dois aspectos
resultará na aplicação adequada da lei. Isso porque não podemos perder de vista
que dentre os princípios que norteiam o processo administrativo tributário,
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
28
encontra-se o da Verdade Material, como meio garantidor da certeza do crédito
tributário, no qual deve-se buscar a realidade dos fatos.
6.28.61. Especificamente para o caso em análise, existe o disposto no artigo 12,
inciso I, alínea “a”, da Lei no. 8.212/91, que estabelece o que se considera
segurado empregado para fins previdenciários:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado;
(...)
6.28.62. Concomitantemente, há os artigos 20, e 22, incisos I e II da referida lei,
que definem como fatos geradores de contribuições previdenciárias as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados. Assim é
que, para o caso das seguradas Cristiane Ribeiro de Oliveira e Cristiane Rodrigues
de Oliveira, cabe apenas analisar se houve subsunção do fato à hipótese prevista
nas disposições do art.12, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212/91 - requisitos
geradores do vínculo empregatício no âmbito previdenciário: não eventualidade,
subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade.
6.28.63. Conforme o Relatório Fiscal, a Impugnante contratou os serviços das
referidas profissionais como prestadores de serviços pessoas jurídicas, porém,
durante a Ação Fiscal, a Auditora constatou a existência dos pressupostos da
relação empregatícia, nos termos do que dispõe a legislação previdenciária.
Assim, está demonstrado nos itens 10.8 a 10.10 do Relatório, reforçado pelo
acervo de provas documentais existente nos autos (DOC 10 a DOC 17), que estão
plenamente caracterizados os requisitos geradores do vínculo empregatício
previstos na citada lei.
6.28.64. As alegações apresentadas pela defesa em nada alteram a situação legal
instalada. Assim vejamos os requisitos geradores do vínculo empregatício no
âmbito previdenciário, previstos no art.12, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212/91:
Onerosidade e Não Eventualidade:
Levantamento RI - Cristiane Ribeiro de Oliveira
6.28.65. A prestação de serviços teve natureza continuada e a onerosidade. A não
eventualidade configura-se através da natureza do serviço prestado que está
relacionado diretamente com as atividades normais da empresa, uma vez que a
própria Cristiane Ribeiro de Oliveira afirma que trabalhou como gerente
administrativo financeiro da Autuada, bem como a empresa, em atendimento ao
TIF no 8, informa que Cristiane ocupava o cargo de gerente financeira da SABOR
(DOC 10 e DOC 13).
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
29
6.28.66. Outras provas juntadas (DOC 11 e 12) mostram que Cristiane autorizava
despesas e assinava cheques emitidos pela SABOR.
6.28.67. A onerosidade também é inconteste, já que houve a emissão de notas
fiscais pelo contratado e respectivo pagamento pela contratante pelos serviços
prestados. E nos registros contábeis referentes aos pagamentos efetuados à
empresa SERAFIM & OLIVEIRA LTDA encontra-se registrado até mesmo,
pagamento de 13° salário, pago em duas parcelas.
Levantamento RO - Cristiane Rodrigues de Oliveira
6.28.68. A prestação de serviços teve natureza continuada e a onerosidade. A não
eventualidade configura-se através da natureza do serviço prestado que está
relacionado diretamente com as atividades normais da empresa, pois nas
reclamatórias trabalhistas ajuizadas contra o sujeito passivo, Cristiane Rodrigues
de Oliveira era mencionada como gerente de operações da Autuada (DOC 15 e
DOC 16). O contrato de prestação de serviços também tem como objeto
“assessoria de administração” (DOC 14).
6.28.69. Demonstra-se a onerosidade através da emissão de notas fiscais pelo
contratado e respectivo pagamento pela contratante pelos serviços prestados,
bem como pelos registros contábeis referentes aos pagamentos efetuados à
empresa CRISTIANE R DE OLIVEIRA, onde estava registrado, até mesmo, o
pagamento de férias, rubrica eminentemente atrelada ao vínculo empregatício
(DOC 17).
Pessoalidade
Levantamentos RI - Cristiane Ribeiro de Oliveira e RO - Cristiane Rodrigues de
Oliveira
6.28.70. Restou comprovado o aspecto personalíssimo na prestação dos serviços,
pois:
* Conforme consulta às GFIP ́s das prestadoras de serviços, nenhuma delas
possuía empregados;
* Referente à Cristiane Ribeiro de Oliveira, seu sócio Eduardo Albino Serafim
mantinha vínculo de emprego com uma terceira empresa, Lineare Construções e
Incorporações Ltda;
* Ficou demonstrada a existência de uma relação direta de pessoalidade da
empresa contratante com as titulares das “empresas” contratadas,
principalmente pela evidente integração dessas pessoas à estrutura da Autuada:
Cristiane Ribeiro de Oliveira como gerente administrativo financeiro, e Cristiane
Rodrigues de Oliveira como gerente de operações.
Subordinação
Levantamentos RI - Cristiane Ribeiro de Oliveira e RO - Cristiane Rodrigues de
Oliveira
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
30
6.28.71. Em relação às seguradas Cristiane Ribeiro de Oliveira e Cristiane
Rodrigues de Oliveira, a subordinação está caracterizada através da limitação
imposta contratualmente na autonomia de vontade e de ação do empregado no
desenvolvimento da atividade laboral. No presente caso, essa característica
encontra-se perfeitamente evidenciada:
* Na relação de prestação de serviço, uma vez que a Autuada mantinha total
controle das atividades desenvolvidas pelas trabalhadoras.
* Pelas atividades desenvolvidas, pois as contratadas entravam no pacto apenas
com a sua força de trabalho, de forma que o risco da atividade empresarial era
suportado apenas por uma das partes.
* A contratante é quem detinha os meios de execução do trabalho, as seguradas
serviam-se de toda a estrutura fornecida pela contratante para o desempenho
das atividades.
6.28.72. Em outras palavras, as atividades desempenhadas pelas seguradas
Cristiane Ribeiro de Oliveira e Cristiane Rodrigues de Oliveira não se revestem dos
pressupostos legais para ser caracterizada como empresarial, mas sim, pelo
princípio da primazia da realidade, uma relação entre empregador e empregado.
Da Não Aplicabilidade do Artigo 129 da Lei no 11.196/05
6.28.73. Quanto à tese que o artigo 129, da Lei no 11196/2005 é aplicável ao caso
em análise, não assiste razão à Defendente, como segue
6.28.74. No caso, o referido dispositivo legal institui espécie de flexibilização das
relações trabalhistas, diante das situações que apresentem as seguintes
características essenciais: a) serviços prestados de natureza intelectual; b)
existência de contrato de prestação de serviços celebrado conforme os matizes
estabelecidos no Código Civil; c) existência efetiva de uma pessoa jurídica
legalmente constituída; d) que a prestação se dê exclusivamente pelo sócio ou
com o concurso de empregados; e) não haja abuso da personalidade jurídica; f)
que a relação estabelecida se diferencie, em essência, daquela regulada pela
legislação trabalhista.
6.28.75. Tratando-se de regra que excepciona a legislação laboral e a
previdenciária, a correspondente interpretação há de ser restritiva, como deve
acontecer com as regras de exceção. Com efeito, verificadas as circunstâncias que
tipificam outra relação que não a regrada pela Lei no 11.196/05, deve prevalecer
aquela, restando desconsiderada a prestação nos moldes da referida norma.
6.28.76. Sinteticamente, pode-se conceituar trabalho intelectual como aquele que
provêm da inteligência criadora do ser humano; aquele que representa criação e
recriação de seu autor.
6.28.77. Portanto, há de se entender por atividade(s) intelectual(is) aquela(s) que
exija(m) do obreiro na execução das atividades desempenhadas por força de um
contrato, de forma predominante, do intelecto, do raciocínio e da criatividade.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
31
6.28.78. E tendo em vista as informações trazidas pela Fiscalização, verifica-se
que:
* A empresa SERAFIM &OLIVEIRA LTDA - ME foi constituída em 28/05/2008,
tendo como sócios EDUARDO ALBINO SERAFIM e CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA,
sendo esta última a sócia-administradora. A empresa está enquadrada no código
CNAE sob o código "8219-9-99", que indica que a sua atividade principal é
"Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente”;
* A empresa CRISTIANE R. DE OLIVEIRA PROCESSAMENTO DE DADOS - ME foi
constituída em 16/02/2007 como firma individual. A empresa está enquadrada no
código CNAE sob o código "8219-9-99", que indica a sua atividade principal, qual
seja: "Preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriormente”;
* No contrato de prestação de serviços - DOC 14 - firmado entre o sujeito passivo
e CRISTIANE R DE OLIVEIRA PROCESSAMENTO DE DADOS o objeto contratado é:
"PRIMEIRA: A CONTRATADA obriga-se, por este instrumento, a prestar serviços
ao CONTRATANTE de assessoria de administração, abrangendo a operação dos
Restaurantes e atividades correlatas, utilizando para execução deste serviço,
profissionais especializados em cada área de atuação."
* Em relação às seguradas Cristiane Ribeiro de Oliveira e Cristiane Rodrigues de
Oliveira, ficou comprovado que os serviços prestados eram de gerenciamento e
apoio administrativo.
6.28.79. Longe do intuito de desmerecer as atividades envolvidas, imperioso
reconhecer que, para o desempenho das atividades acima reproduzidas, as
exigências impostas aos obreiros não se coadunam com o conceito normativo em
análise, razão por que, em tais casos, afastada a incidência da previsão
consagrada no art. 129 da Lei no 11.196/05.
Levantamento SG – SEGURANÇA
6.28.80. A Impugnante sustenta que não foi devidamente comprovado pela
Fiscalização que os valores são efetivamente relativos a pagamentos de
prestadores de serviços pessoas físicas, e que embora constem, na maioria,
pagamentos a pessoas físicas, podem se referir a pagamentos a pessoas jurídicas.
6.28.81. No entanto, tal alegação não merece prosperar pois a contabilidade do
Contribuinte constitui prova material da ocorrência dos eventos ali registrados,
como já exposto anteriormente.
6.28.82. No caso do Levantamento SG – SEGURANÇA os fatos geradores
demonstrados na Planilha 12 foram apurados através da contabilidade da
empresa, ou seja, todas as informações e dados utilizados pela Fiscalização na
apuração dos fatos geradores foram obtidos em documentos produzidos pelo
próprio Contribuinte.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
32
6.28.83. Destaque-se que a Autuada não comprovou haver qualquer erro material
a respeito.
Levantamento TR – TROCO
6.28.84. A Impugnante limita-se a repetir a mesma justificativa que apresentou
em atendimento ao TIF no 8, de que a operação contabilizada na conta “1141 –
Outros Custos Controláveis” tratava-se de “troco disponibilizado para suas lojas”.
6.28.85. No entanto, a referida conta é de despesa, o que não se coaduna com a
justificativa da Autuada.
6.28.86. Desse modo, não merece reparo o procedimento fiscal, de considerar os
valores pagos a título de “TROCO” como pagamentos efetuados a beneficiários
não identificados.
Das Contribuições Lançadas
6.29. Constatado que a Impugnante efetuou pagamentos de remunerações a
segurados empregados e contribuintes individuais, sem que tenha efetuado os
recolhimentos das contribuições previstas no art. art. 22, incisos I, II e III da Lei
8.212/91, a Fiscalização efetuou a apuração do crédito correspondente no AIOP
DEBCAD no 51.062.629-7.
6.30. Da mesma forma, como não houve o recolhimento das contribuições
devidas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE)
incidentes sobre os pagamentos efetuados aos segurados empregados, a
Fiscalização lavou o AIOP DEBCAD no 51.062.630-0, onde foi apurado o crédito
correspondente conforme determinam os artigos 2o e 3o da Lei 11.457/2007.
6.31. Assim, não merece nenhum reparo o procedimento fiscal relativo aos
lançamentos efetuados nos Levantamentos CC, DR, DT, EX, PD, PR, OS, RI, RO, SG
e TR, pois foram cumpridas, estritamente, as disposições legais vigentes, e cabe
ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o Agente
Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do
lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo
único do Código Tributário Nacional.
6.32. Não cabe ao Fisco comprovar que as informações e documentos
apresentados pelo Contribuinte são verdadeiros. Ao contestar fatos geradores lá
apurados, cabe ao Contribuinte o ônus da prova de suas alegações, com
apresentação de prova idônea e inequívoca de erro material em suas
informações/documentos, ou no presente lançamento, conforme preceitua o
artigo 57 do Decreto no 7.574/2011, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal:
(...)
Da Multa Aplicada
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
33
6.33. Outro aspecto pleiteado pelos Impugnantes diz respeito ao percentual da
multa aplicada, que fere os princípios do não confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.
6.34. Em relação ao princípio do não confisco, é evidente que a vedação
constitucional em comento dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a
instituição de tributo que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à
propriedade ou à renda tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de
alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância desse princípio relaciona-se
com o momento de criação do tributo, de modo que, vencida esta etapa, não
configura confisco a simples aplicação da lei tributária.
6.35. Também deve ser salientado é que a vedação do confisco insere-se como
cláusula integrante das limitações ao poder de tributar, ou seja, o art. 150, IV, da
Constituição Federal, prescreve comando destinado ao legislador, para que este
não crie tributo que supere as forças patrimoniais do contribuinte, subtraindo-lhe,
indevidamente, os recursos de que necessita à sua manutenção.
6.36. O mesmo ocorre com os princípios invocados da razoabilidade e da
proporcionalidade que são dirigidos primordialmente ao legislador, orientadores
da feitura da lei.
6.37. E como já exposto, alegações relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de
dispositivos normativos, bem como de violação a princípios constitucionais, legais
não são passíveis de apreciação por esta instância administrativa.
6.38. O artigo 44 da Lei no 9.430/96 prevê a sistemática de aplicação da multa de
ofício, uma vez determinada sua adoção em matéria do lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias e de Terceiros, pelo disposto no artigo 35-A da Lei
no 8.212/91. O dispositivo da Lei no 9.430/96 prevê tanto a multa de ofício
denominada básica (75%), bem como sua majoração percentual conforme
circunstâncias previstas no dispositivo.
(...)
6.39. Na lavratura dos autos de infração, não é lícito ao agente público,
discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei vigente ao quantificar o montante
do crédito tributário exigível de ofício, inclusive no tocante à penalidade cabível,
estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser
aplicada.
6.40. Assim, não merece reparo a imposição da multa de ofício incidente sobre as
contribuições lançadas.
DAS ALEGAÇÕES ESPECÍFICAS DO AIOP No 51.062.630-0
Das Contribuições a Entidades e Fundos – Terceiros
6.41. No AI no 51.062.630-0 foi lançado o crédito correspondente aos valores
devidos ao Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE e, incidentes sobre as
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
34
remunerações pagas aos segurados empregados, conforme determinam os
artigos 2o e 3o da Lei 11.457/2007, já reproduzidos.
6.42. A autoridade administrativa encontra-se vinculada, no caso, à legislação
constante no anexo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, em seus itens
“Terceiros – Salário Educação, INCRA, SESC/SENAC e SEBRAE”, não possuindo esta
autoridade competência para declarar indevidas contribuições previstas na
legislação, a cujo recolhimento a empresa está obrigada, por norma vigente,
reiterando-se que inconstitucionalidade e ilegalidade não se discutem na esfera
administrativa.
Da Contribuição ao Salário Educação
6.43. No que diz respeito ao Salário-Educação, cabe observar que ele já foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive em sede de Ação
Declaratória de Constitucionalidade, com decisão com efeito vinculante, eficácia
“erga omnes” e aplicação “ex tunc”, conforme jurisprudência a seguir
colacionada, tendo sido pacificado o entendimento de que sua cobrança é
constitucional, por meio da Súmula n.o 732 do STF, também transcrita a seguir,
devendo ser ressaltado, no caso, que, uma vez vinculada à Seguridade Social e
não figurando entre as entidades isentas, a empresa está obrigada ao seu
recolhimento.
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
15, LEI 9.424/96. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. DECISÕES JUDICIAIS CONTROVERTIDAS.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. FORMAL: LEI
COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. §
5o, DO ART. 212 DA CF QUE REMETE SÓ À LEI. PROCESSO LEGISLATIVO.
EMENDA DE REDAÇÃO PELO SENADO. EMENDA QUE NÃO ALTEROU A
PROPOSIÇÃO JURÍDICA. FOLHA DE SALÁRIOS - REMUNERAÇÃO. CONCEITOS.
PRECEDENTES. QUESTÃO INTERNA CORPORIS DO PODER LEGISLATIVO.
CABIMENTO DA ANÁLISE PELO TRIBUNAL EM FACE DA NATUREZA
CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: BASE DE CÁLCULO.
VEDAÇÃO DO ART. 154, I DA CF QUE NÃO ATINGE ESTA CONTRIBUIÇÃO,
SOMENTE IMPOSTOS. NÃO SE TRATA DE OUTRA FONTE PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. IMPRECISÃO QUANTO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. A CF QUANTO AO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO DEFINE A FINALIDADE: FINANCIAMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E O SUJEITO PASSIVO DA CONTRIBUIIÇÃO: AS EMPRESAS. NÃO
RESTA
DÚVIDA.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
AMPLAMENTE
DEMONSTRADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE QUE SE
JULGA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX-TUNC.
(ADC 3/UF – União Federal; Ação Declaratória de Constitucionalidade, Relator
Min. Nelson Jobim, julgamento 01/12/1999, publicação DJ de 09/05/2003)
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
35
Recurso extraordinário. 2. Embargos declaratórios examinados como agravo
regimental. 3. Salário educação. Natureza jurídica tributária, nos termos da
Constituição de 1988. Disciplina anterior mantida. 4. Fixação válida da
alíquota, por meio de ato do Poder Executivo, em face da Emenda
Constitucional n.o 1/1969, com base no § 2o do art. 1o do Decreto-lei n.o
1.422/1975, em que se observa técnica de delegação legislativa adotada
diante da variação do custo do ensino fundamental. 5. Art. 212, § 5o, da
Constituição de 1988. Recepção da contribuição, na forma em que se
encontrava disciplinada. 6. Constitucionalidade do art. 15, § 1o, I e II, e § 3o da
Lei n.o 9.424/96. Ação Declaratória de Constitucionalidade n.o 3. Decisão com
força vinculante, eficácia erga omnes e efeito ex tunc. 7. Natureza jurídica de
contribuição social. Inaplicabilidade dos arts. 146, III, a, e 154, I, da
Constituição Federal. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 280140 ED/RS; Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário, Relator
Min. Néri da Silveira, julgamento 13/11/2001, publicação DJ de 19/12/2001)
1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Salário-educação: Decreto-Lei no
1.422/75 e Lei no 9.424/96. Constitucionalidade. Agravo regimental não
provido. Precedente. É constitucional a contribuição denominada salário-
educação, assim em face da Carta pretérita, como da Constituição Federal de
1988. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Contrariedade a jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha e impertinente. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2o, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição
de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar a parte agravante a pagar multa ao agravado. Reputa-se abusivo o
recurso que, sem novos argumentos sobre a quaestio iuris, investe contra
orientação sumulada ou jurisprudência assente.
(RE 405062 AgR/RJ; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, Relator Min.
Cezar Peluso, julgamento 31/05/2005, publicação DJ de 24/06/2005)
Súmula 732 – STF:
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E
NO REGIME DA LEI 9424/1996.
(Aprovação em Sessão Plenária de 26/11/2003; Publicação DJ de 09/12/2003,
10/12/2003 e 11/12/2003)
Da Contribuição ao INCRA
6.44. Como expôs a própria Impugnante, a contribuição para o INCRA foi
instituída pela Lei no 2.613/55, que estabelecia, em seu art. 6o, § 4o, a
contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por parte de todos os
empregadores.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
36
6.45. O Decreto-Lei no 1.110, de 09/07/1970 criou o Instituto Nacional de
Reforma Agrária – INCRA, transferindo-lhe todos os direitos, competências,
atribuições e responsabilidades do IBRA, do INDA e do Grupo de Reforma Agrária
(GERA). Posteriormente, o Decreto-Lei no 1.146/70 destinou ao Incra cinquenta
por cento dos tributos do §4o, do artigo 6o, da Lei no 2.613/55, in verbis:
(...)
6.46. Acrescenta-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial
325.437/SP, de 03/03/2004, já consolidou o entendimento de que essa
contribuição atende ao princípio da universalidade e a sua incidência não está
condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente rural. A
contribuição não é um tributo corporativista a ser suportado por uma
determinada classe.
6.47. A referida contribuição destina-se a fornecer recursos à entidade prevista
em lei, atualmente o INCRA, para que, no interesse da sociedade, sejam
executadas as políticas públicas voltadas à reforma agrária, tendo, portanto,
natureza evidente de contribuição de intervenção do domínio econômico.
6.48. Assim, não há necessidade de que o contribuinte tenha relação com o meio
rural para ser obrigado a seu pagamento, ou que haja qualquer tipo de
contraprestação, devendo ser paga pelas empresas em geral à vista do princípio
da solidariedade social.
6.49. Pelo exposto, não assiste razão à Impugnante quanto ao pretendido neste
ponto.
Da Contribuição ao SEBRAE
6.50. Também quanto ao tratado neste tópico, verifica-se não assistir razão à
Impugnante.
6.51. A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) foi criada pela Lei no 8.029/90, que autorizou o Poder
Executivo a desvincular da Administração Pública Federal o antigo Cebrae,
mediante sua transformação em serviço social autônomo, consoante disposto em
seu artigo 8o:
Art. 8o (...)
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas
empresas, de promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é
instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades
de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:
(Redação dada pela Lei no 11.080, de 2004)
a) um décimo por cento no exercício de 1991; (Incluído pela Lei no 8.154, de
1990)
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
37
b) dois décimos por cento em 1992; e (Incluído pela Lei no 8.154, de 1990)
c) três décimos por cento a partir de 1993. (Incluído pela Lei no 8.154, de 1990)
(...)
6.52. O Poder Executivo, fazendo uso da supracitada autorização legal, editou o
Decreto no 99.570/90, transformando o Cebrae no atual Sebrae (art.1o). Do
mesmo modo que a Lei no8.029/90, o Decreto no 99.570/90 manteve a
autorização para o INSS arrecadar o adicional da contribuição, com o repasse ao
Sebrae, nos termos seu artigo 6o: O adicional de que trata o parágrafo 3o do art.
8o da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, será arrecadado pelo Instituto Nacional
da Seguridade Social – INSS e repassado ao SEBRAE no prazo de trinta dias após a
sua arrecadação.
6.53. Em 28/12/90, foi editada a Lei no8.154 que, em seu artigo 8o, § 3o, definiu os
percentuais devidos a título do adicional da contribuição, na forma de alíquotas
progressivas: 0,1% no exercício de 1991; 0,2% em 1992; e 0,3% a partir de 1993.
6.54. Desta forma, pode-se perceber que a questionada contribuição destinada ao
custeio do Serviço de Apoio às Microempresas e às Pequenas Empresas foi criada
como uma majoração das contribuições devidas ao Sesi/Senai, Sesc/Senac e,
posteriormente, ao Sest/Senat, criado após o acima mencionado Decreto-Lei, por
meio da Lei no8.706/93. Desta sorte, todas as pessoas jurídicas obrigadas ao
recolhimento da contribuição devida às referidas entidades, por força dos
dispositivos legais retro, passaram a ser obrigadas ao recolhimento do adicional
devido ao Sebrae.
6.55. A Lei no8.154/90 dispôs que as empresas referidas no artigo 1o do Decreto-
lei no 2.318/86, além de continuarem pagando as contribuições para o Sesi, Senai,
Senac e Sesc, passariam também a contribuir para o Sebrae. Assim, sendo claro o
caráter acessório da contribuição destinada ao Sebrae, não apresenta relevância
jurídica a destinação, finalidade e natureza da referida contribuição ao Sebrae.
6.56. Ressalte-se, ademais, que referida contribuição encontra-se embasada no
art. 149, da Constituição Federal, e, tratando-se de contribuição parafiscal de
intervenção no domínio econômico, visando ao financiamento de políticas de
desigualdade, incentivando as micros e pequenas empresas, não se faz necessária
a contraprestação às empresas contribuintes.
6.57. Pelo exposto, não há que se falar em improcedência do AI em epígrafe,
restando caracterizada a falta de recolhimento das contribuições devidas ao
Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, objeto do presente lançamento
de crédito.
DAS ALEGAÇÕES ESPECÍFICAS DO AI No 51.062.631-9
Do Descumprimento de Obrigação Acessória estabelecida na Lei no 8212/91 -
Deixar de Apresentar ao Fisco Documento ou Livro Relacionado com as
Contribuições Previstas na Lei no 8212/91
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
38
6.58. Como já exposto, o Contribuinte, quando intimado, não apresentou os
documentos relacionados na Planilha 14.
6.59. Deste modo, a Fiscalização constatou que a empresa incorreu em infração
artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, com redação da MP
no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, c/c o artigo
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999:
Lei 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
(...)
6.60. A Fiscalização, ao constatar que o Sujeito Passivo não apresentou todos os
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8212/91, após
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
39
ser devidamente intimado - subsunção do fato às normas retro mencionadas -
não podia se abster da lavratura do presente Auto de Infração, com a aplicação da
multa correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o
disposto no artigo 293, caput do Regulamento da Previdência Social (RPS), bem
como artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), já transcritos.
6.61. A Impugnante alega que não se enquadra no fundamento legal apontado,
pois:
* a Fiscalização teve acesso à integra da escrita fiscal, onde encontrou as supostas
divergências que ampararam os Autos de Infração no ́s 51.062.629-7 e
51.062.630-0;
* da leitura da Planilha 14 que lista os documentos não entregues pela
Impugnante, verifica-se que são documentos cuja guarda não é obrigatória, e que
restaram extraviados. Justifica um possível extravio de alguns documentos que
comprovem os serviços prestados por pessoas jurídicas diante do grande número
de pagamentos a estes prestadores de serviços. E estando as operações
devidamente escrituradas, não houve prejuízo para a Fiscalização, a teor do
próprio Relatório Fiscal;
* somente os livros e documentos cuja guarda é obrigatória pelo Contribuinte é
que, caso não apresentados, autorizam a aplicação da penalidade em discussão.
Não é o caso dos documentos listados na Planilha 14 integrante do processo em
tela.
6.62. No entanto, não lhe assiste razão. Cabe destacar que é considerada infração
tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo
sujeito passivo contra a legislação tributária. No Direito Tributário, via de regra,
inversamente ao que ocorre no Direito Penal, a responsabilidade por infrações à
legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável.
6.63. Em princípio, não importa se o sujeito passivo tem ou não a intenção de
transgredir a legislação tributária, sendo irrelevante, para a punição do infrator, o
elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do ato.
6.64. Também não importa perquirir se o ato ilícito praticado gerou efeitos, nem
interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
6.65. Assim, a penalidade a ser aplicada no campo tributário independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se
caracterize o fato ocorrido como desobediência à legislação tributária.
6.66. O Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
40
6.67. Ao contrário do que entende a Impugnante, a documentação solicitada
através do TIF no 7, e relacionado na Planilha 14, quais sejam, “1-Documentos que
deram origem aos lançamentos contábeis relacionados na Planilha 1, em anexo”:
* era de guarda obrigatória, pois são documentos que embasaram a escrita
contábil do Contribuinte;
* o fato de o Contribuinte não ter apresentado o total da documentação
requisitada e necessária, para todas as confrontações cabíveis, teve efeitos na
auditoria promovida, e motivou o procedimento de arbitramento adotado pela
Fiscalização nos Levantamentos CC e OS.
6.68. Quanto à multa, foi corretamente aplicada no valor de R$ 19.257,83
(dezenove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos),
conforme previsto nos artigos 92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos 283,
inciso II, alínea “j” e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com a
atualização pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 13, publicada no DOU de
12/01/2015, e na gradação estabelecida pelo artigo 292, inciso I do RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99, uma vez que não ocorreram circunstâncias agravantes.
6.69. Deste modo, a penalidade constante do Auto de Infração no 51.062.631-9
não é ato discricionário e sim o simples enquadramento da situação do caso
concreto às previsões legais, resultando no respectivo valor previsto.
6.70. Ressalte-se que a atividade da autoridade administrativa encontra-se
vinculada aos dispositivos legais retro mencionados, não podendo afastar sua
aplicação, conforme disposto no artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de
11/12/1990, a seguir transcrito.
(...)
6.71. Por todo o exposto, não merece reparo o procedimento da Fiscal Autuante,
restando caracterizado, no caso, o descumprimento de obrigação acessória.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação ao décimo-terceiro salário pago por ocasião da rescisão
do contrato de trabalho, a jurisprudência desse Egrégio Conselho é uníssona no sentido de que se
trata de verba de natureza remuneratória. Neste sentido, é o precedente abaixo destacado:
Acórdão no 2202-008.299
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULAS No 207 E
688 STF.
As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente
convencionadas, integrando o salário (Súmula no 207 STF). É legítima a incidência
da contribuição previdenciária sobre o 13o salário (Súmula no 688 STF).
Tratando-se, pois, de verba de natureza remuneratória, não é o fato de a mesma
ser paga por ocasião da rescisão do contrato de trabalho que irá alterar a sua natureza para
indenizatória. Destaque-se, inclusive, que o décimo-terceiro salário decorrente do aviso prévio
indenizado sofre incidência das contribuições em análise, nos termos do Tema Repetitivo no 1.170
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
41
do STJ: “a contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a
título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado.”
No que tange às gorjetas, objeto do Levantamento EX – Extras, melhor sorte não
assiste à Recorrente, conforme Acórdão no 2401-011.549, in verbis:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GORJETAS. PARCELA INTEGRANTE.
Considera-se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do Decreto 3.048/99.
Com relação aos Levantamentos RI – CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA e RO –
CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, cumpre pontuar que, conforme noticiado pela autoridade
administrativa fiscal e destacado pela DRJ, foi identificado o pagamento de décimo-terceiro salário
e de férias para as pessoas físicas aqui identificadas, verbas remuneratórias por essência.
No que tange à contribuição para o INCRA, destaque-se os escólios do Conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-007.577, de 11 de setembro de 2019, in
verbis:
A empresa apresenta argumentos relativos à inexigibilidade da cobrança, de
empresas exclusivamente urbanas, da contribuição destinada ao instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA.
Ocorre que a contribuição em comento, conforme a legislação que trata da
matéria, art. 1°, inciso I, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/1970,
juntamente com o art. 15, inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971, elege as
empresas, inclusive urbanas, como sujeito passivo da contribuição, não havendo
qualquer decisão judicial que suspenda a eficácia dessas normas. Ademais, os
Tribunais Superiores já firmaram entendimento no sentido de que não existe
óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição destinada ao INCRA.
A contribuição ora questionada caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA, tem caráter de universalidade e a sua
incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade
exclusivamente rural.
Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois
as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a
ela dá causa traço característico que as distingue das contribuições de interesse
de categorias profissionais e de categorias econômicas. Vejamos:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 - DL
1.146/70 - LC 11/71 - NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL -
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
42
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE -
LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(...)
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico)
são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao
sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação
estatal e nem a ela dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que
as distingue das contribuições de interesse de categorias profissionais e de
categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade
e da capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por
isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de
grupos de operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se
como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CFIG7,
CF/69 e CF/88 art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de
assistência técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de
caráter administrativo;
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou
entendimento no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de
empresa urbana, a contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das
empresas.
(Superior
Tribunal
de
Justiça
STJ,
Recurso
Especial
638.527
SC
(2004/00229462), Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 16/02/2007)
Portanto, não podem ser acolhidas as alegações da impugnante no sentido da não
exigibilidade da contribuição para o INCRA.
No que tange às Contribuições destinadas ao SEBRAE, melhor sorte não assisti à
Recorrente.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
43
Com o intuito de promover as políticas de apoio as micro e pequenas empresas,
bem corno o incentivo às exportações e ao desenvolvimento industrial, o Decreto n.° 99.570, de
09/09/1990, com autorização da Lei n.° 8.029, de 12/04/1990, transformou o então Centro de
Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE em serviço social autônomo denominado Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
Para financiamento da entidade criada foi instituído (art. 8.°, § 3.° da Lei n.°
8.029/1990) um adicional a ser cobrado das empresas que contribuíam para o SENAI, SENAC, SESI
e SESC, independentemente de serem ou não pequenas ou micro empresas. Sobre esse tema já
está pacificado o entendimento do STJ, no sentido de que são contribuintes do SEBRAE,
indistintamente, as empresas comerciais e industriais. Observe-se esse julgado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO E
GRANDE
PORTES.
EXIGIBILIDADE.
ADICIONAL
DEVIDO
SOBRE
CADA
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAL ART. 8°, § 3°, DA LEI
8.029/1990. 1. "A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que
recolhem as contribuições ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de
serem micro, pequenas, médias ou grandes empresas." (REsp 550.827/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 27.02.2007). 2. O
adicional para o SEBRAE incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao
SENAI, SENAC, SESI e SESC. Inteligência do art. 8°, § 3°, da Lei 8.029/1990: "Para
atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional
às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. I o
do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986". 3. Agravo Regimental não
provido.
(STJ — Segunda Turma, AgRg no REsp 500634 / SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,DJe. 31/10/2008)
Com relação ao Salário-Educação, destaque-se, inicialmente, os escólios da
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-010.091, in verbis:
Trata-se o salário-educação de contribuição social, prevista no art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da
educação básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), autarquia federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo
Decreto–Lei no 87/69.
A Lei no 9.766/98 dispôs que a fiscalização da arrecadação do salário-educação
seria realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria, e
que a contribuição seria recolhida ao INSS ou ao FNDE; sendo cabível ao INSS a
retenção de 1%, a título de taxa de administração, creditando o restante no Banco
do Brasil, em favor do FNDE – arts. 4o e 5o.
O Decreto no 6.003, de 28/12/2006, ao regulamentar o salário-educação,
manteve a exigência da contribuição com a alíquota de 2,5%2 sobre a
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
44
remuneração dos segurados empregados, conforme já previsto no art. 15 da Lei
no 9.424/96.
Com a vigência da Lei no 11.457, de 16/03/2007, a competência para arrecadação,
fiscalização e cobrança passou a ser da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) – arts. 2o e 3o.
(...)
Neste contexto, apresenta-se irretocável o entendimento do órgão julgador de
primeira instância, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) manifestou-se pela legitimidade
da cobrança da referida Contribuição Social, tendo sido — o art. 15 da Lei no 9.424, de 24.12.1996,
dispositivo legal infraconstitucional em que está prevista a contribuição social do Salário Educação
— declarado constitucional pelo aludido Tribunal.
Inclusive, há a Súmula 732 (do STF) prevendo ser constitucional a cobrança da
contribuição do Salário Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a Constituição de
1988, e no regime da Lei no 9.424, de 1996.
O art. 25, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), ao contrário
do que alega a Recorrente, é inaplicável ao assunto em tela, pois, no período a que se refere a
fiscalização (1.1.2003 a 30.12.2003), o Salário Educação já estava previsto no art. 15 da Lei no
9.424, de 1996, cujo caput assim dispõe:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é
calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
assim definidos no art. 123, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Relativamente à regulamentação do aludido tributo, cabe esclarecer que estava
vigendo, no período fiscalizado, o Decreto no 3.142, de 1999, que foi revogado, em 29.12.2006,
pelo Decreto no 6.003, de 28.12.2006. É esse último que, atualmente, regulamenta a arrecadação,
fiscalização e cobrança da Contribuição Social do Salário Educação.
Portanto, no caso vertente, a contribuição social do Salário Educação é, sim, devida,
sendo correto o lançamento, tanto que a Recorrente não se insurgiu quanto à materialidade dos
fatos geradores desse tributo (Salário Educação). Ela (Recorrente) somente questionou — e de
forma equivocada — a vigência, in casu, do Decreto-Lei no 1.422/75 e do Decreto no 87.043/82.
No que tange às alegações de ofensa a princípios constitucionais, ressalta-se que
não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
45
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos.
Não deve, pois, esse Egrégio Conselho abordar temáticas de constitucionalidades,
salvo em situações excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário
sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em
linguagem competente pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de
constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da
Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Neste espeque, a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Por fim, mas não menos importante, em relação à alegação recursal de que a multa
de ofício de 75% ofende o princípio constitucional da “proibição do confisco”, insculpido no art.
150, inciso V, da Carta Republicana, esclarecemos que tal princípio é dirigido ao legislador, visando
orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por
inconstitucional.
Por sua vez, a multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725257/2015-36
46
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 872
DF CARF MF
Original